Tribunal: TJPA
Processo: 0012935-07.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍNA) E QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA QUE ESTAVA SENDO TRANSPORTADA PELA APELANTE PARA OUTRO MUNICÍPIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA HEDIONDEZ DO DELITO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, §3º, DO CPB, QUE AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO NA HIPÓTESE EM APREÇO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PENA FINAL APLICADA NO MÉDIO LEGAL DE 1.025 (UM MIL E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena para o crime de tráfico de drogas, verifica-se que o juízo a quo agiu pautado no bom senso e, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis à apelante, fixou a pena-base em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, no termo médio legal estabelecido, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Ora, é cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu. Quando todos os critérios do caput do art. 59 do Códex Penal forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, onde persiste 01 (uma) circunstância desfavorável, qual seja a culpabilidade elevada, bem como levando em conta o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 que prepondera sobre o previsto no art. 59 do CP (natureza e quantidade do produto), não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada em 05 (cinco) anos, ficando em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, no termo médio legal, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.2. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente, o que claramente ocorreu no caso concreto. Assim dispõe a orientação da Súmula nº 19 do TJE/PA: ?Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa?. Conforme se extrai dos autos, não se pode falar em culpabilidade normal à espécie, muito pelo contrário, a culpabilidade foi elevada, não só pela quantidade exorbitante encontrada na posse da apelante, 1,958kg de maconha e 389,602g de cocaína, como bem asseverou o juízo sentenciante, mas, pela audácia, destemor e ousadia da mesma em transportar alta quantidade de entorpecente de um município para o outro. O juízo a quo aduziu que a natureza (maconha e cocaína) e a quantidade considerável da droga constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente, haja vista ter sido apreendido 1,958kg (um quilo e novecentos e cinquenta e oito gramas) da droga conhecida como maconha, além de 389,602g (trezentos e oitenta e nove gramas e seiscentos e dois miligramas) da droga conhecida como cocaína, conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 17) e do Laudo de Análise de Droga de Abuso ? Definitivo (fls. 20/24), não merecendo qualquer reproche tal valoração.3. In casu, resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, se expressamente reconhecido, ante as peculiaridades do caso, que a apelante se dedica à atividade criminosa. A aplicação do referido benefício de redução da pena constitui mera faculdade do juiz, não sendo, portanto, direito subjetivo da ré. Incabível, assim, a diminuição pleiteada.4. Verifica-se que, consoante leitura da sentença condenatória anexada, o regime inicial fechado não foi determinado tão somente com base na hediondez do delito, mas com arrimo, também, no §3º do art. 33 da Lei Substantiva Penal ? segundo o qual, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CPB ? e em conjunto com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Punido o crime de tráfico de drogas, com pena in abstrato, variável de 05 (cinco) a 10 (dez) anos de reclusão, a reprimenda base foi estabelecida acima do quantum médio legal, isto é, em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da avaliação desfavorável de critérios judiciais, como a culpabilidade e a expressiva quantidade e variedade do material entorpecente apreendido (1.958Kg de maconha prensada e 389.602g de substância petrificada, identificada como princípio ativo da cocaína). Após as demais etapas do cálculo penalógico, a pena foi determinada, de forma concreta e definitiva, em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Observa-se, portanto, que, inexiste, no caso, óbice legal à fixação do regime de cumprimento de pena mais severo, ainda que cominada pena final inferior a 08 (oito) anos de reclusão, em face da regra insculpida no art. 33, §3º, do CPB.5. Com relação à pena de multa, verifica-se que a quantidade fixada na sentença (1.025 dias-multa) se encontra no médio legal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, de acordo com a natureza do crime, a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder da acusada e o quantum da pena fixada à ré, a quantidade de dias-multa se encontra amparada pela legislação. Na fixação da pena de multa, o juízo respeitou a situação econômica da ré, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0012935-07.2016.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
RAFAELA JEANNE FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO: MARCELO NORONHA CASSIMIRO (OAB/PA Nº 17.201)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA JÚLIO CÉSAR SOUSA COSTA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍNA) E QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA QUE ESTAVA SENDO TRANSPORTADA PELA APELANTE PARA OUTRO MUNICÍPIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA HEDIONDEZ DO DELITO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, §3º, DO CPB, QUE AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO NA HIPÓTESE EM APREÇO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PENA FINAL APLICADA NO MÉDIO LEGAL DE 1.025 (UM MIL E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena para o crime de tráfico de drogas, verifica-se que o juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis à apelante, fixou a pena-base em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, no termo médio legal estabelecido, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Ora, é cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu. Quando todos os critérios do
caput
do art. 59 do Códex Penal forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, onde persiste 01 (uma) circunstância desfavorável, qual seja a culpabilidade elevada, bem como levando em conta o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 que prepondera sobre o previsto no art. 59 do CP (natureza e quantidade do produto), não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada em 05 (cinco) anos, ficando em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, no termo médio legal, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente, o que claramente ocorreu no caso concreto. Assim dispõe a orientação da Súmula nº 19 do TJE/PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
. Conforme se extrai dos autos, não se pode falar em culpabilidade normal à espécie, muito pelo contrário, a culpabilidade foi elevada, não só pela quantidade exorbitante encontrada na posse da apelante, 1,958kg de maconha e 389,602g de cocaína, como bem asseverou o juízo sentenciante, mas, pela audácia, destemor e ousadia da mesma em transportar alta quantidade de entorpecente de um município para o outro. O juízo
a quo
aduziu que a natureza (maconha e cocaína) e a quantidade considerável da droga constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente, haja vista ter sido apreendido 1,958kg (um quilo e novecentos e cinquenta e oito gramas) da droga conhecida como maconha, além de 389,602g (trezentos e oitenta e nove gramas e seiscentos e dois miligramas) da droga conhecida como cocaína, conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 17) e do Laudo de Análise de Droga de Abuso - Definitivo (fls. 20/24), não merecendo qualquer reproche tal valoração.
3.
In casu
, resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, se expressamente reconhecido, ante as peculiaridades do caso, que a apelante se dedica à atividade criminosa. A aplicação do referido benefício de redução da pena constitui mera faculdade do juiz, não sendo, portanto, direito subjetivo da ré. Incabível, assim, a diminuição pleiteada.
4. Verifica-se que, consoante leitura da sentença condenatória anexada, o regime inicial fechado não foi determinado tão somente com base na hediondez do delito, mas com arrimo, também, no §3º do art. 33 da Lei Substantiva Penal - segundo o qual, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CPB - e em conjunto com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Punido o crime de tráfico de drogas, com pena
in abstrato
, variável de 05 (cinco) a 10 (dez) anos de reclusão, a reprimenda base foi estabelecida acima do
quantum
médio legal, isto é, em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da avaliação desfavorável de critérios judiciais, como a culpabilidade e a expressiva quantidade e variedade do material entorpecente apreendido (1.958Kg de maconha prensada e 389.602g de substância petrificada, identificada como princípio ativo da cocaína). Após as demais etapas do cálculo penalógico, a pena foi determinada, de forma concreta e definitiva, em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Observa-se, portanto, que, inexiste, no caso, óbice legal à fixação do regime de cumprimento de pena mais severo, ainda que cominada pena final inferior a 08 (oito) anos de reclusão, em face da regra insculpida no art. 33, §3º, do CPB.
5. Com relação à pena de multa, verifica-se que a quantidade fixada na sentença (1.025 dias-multa) se encontra no médio legal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, de acordo com a natureza do crime, a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder da acusada e o
quantum
da pena fixada à ré, a quantidade de dias-multa se encontra amparada pela legislação. Na fixação da pena de multa, o juízo respeitou a situação econômica da ré, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0012935-07.2016.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
RAFAELA JEANNE FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO: MARCELO NORONHA CASSIMIRO (OAB/PA Nº 17.201)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA JÚLIO CÉSAR SOUSA COSTA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Rafaela Jeanne Ferreira da Costa
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
25/04/2017
, às fls. 115/118, pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dra. Vanessa Ramos Couto
, que a
condenou
a uma pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.025 (mil e vinte e cinco) dias-multa
, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato delituoso, dada a situação econômica da acusada, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de entorpecente
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/05) que, no dia
08/10/2016
, por volta das 16h30min, na
Rodovia BR 316
, bairro Jaderlândia, no município de Castanhal/PA, no interior de uma van com destino a São Miguel do Guamá,
a acusada Rafaela Jeanne Ferreira da Costa foi flagrada trazendo consigo 02 (duas) barras prensadas, pesando aproximadamente 1kg (um quilo) cada pacote
, da erva alucinógena conhecida vulgarmente por
maconha
e
04 (quatro) pacotes contendo diversos pedaços de pedra de óxi
.

Na data e hora mencionadas, os policiais militares
Wagner Abadias
,
CB Bezerra
,
CB Derlerson
e
SD Soares
, lotados na
ROCAM
04, receberam uma
denúncia anônima
que informava que havia
um casal suspeito de serem traficantes dentro de uma van
que viajava pela
Rodovia BR 31
6 com destino a São Miguel do Guamá. Os policiais diligenciaram até a referida rodovia e, no semáforo da
Rua Adailson Rodrigues
, deram ordem de parada à van e determinaram que os passageiros descessem do veículo. Em seguida, procederam as
revistas pessoais
.

Os entorpecentes e os alucinógenos foram encontrados dentro da bolsa feminina preta pertencente a Rafaela Jeanne
. A denunciada, ao ser interrogada, contou uma estória sem verossimilhança, no sentido de que
não sabia da procedência da droga
. Ela não quis apontar quem seria o seu parceiro de crime, de forma que, se ele estava no transporte coletivo, conseguiu safar-se incólume.

Em
razões recursais
(fls. 127/134), a defesa requer a
reforma da dosimetria de pena
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, diante de
diversas circunstâncias judiciais positivas
e considerando a
pouca gravidade e repercussão social da conduta da apelante
, bem como o
reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo
. Pugna também pela
modificação do regime prisional (do fechado para o semiaberto)
, além da
redução da pena de multa para que seja fixada no mínimo legal
, vez que em descompasso com a
situação econômica da acusada
, sendo imperiosa a sua alteração.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 178/180), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate as teses levantadas pela defesa, sustentando pelo
total

improvimento
do apelo, com a manutenção integral da sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos (parecer de fls. 185/187-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

Analisando-se detidamente as provas produzidas nestes autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois, em um exame aprofundado, conclui-se, de forma cristalina, que
a decisão condenatória foi prolatada em consonância com o conjunto probatório colhido na instrução processual
, principalmente pelos
depoimentos das testemunhas e pela apreensão das drogas na posse da acusada
, estando
devidamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva
.

Passo agora à análise dos pedidos constantes das razões recursais:

1. Da reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao mínimo legal, ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Juízo
a quo
que não fundamentou idoneamente as circunstâncias consideradas desfavoráveis ao apelante.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na
primeira fase da dosimetria da pena
para o crime de tráfico de drogas, verifica-se que
o juízo
a quo
agiu pautado no bom senso
e, ante a
existência de circunstâncias desfavoráveis à apelante
,
fixou a pena-base em
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
, ou seja,
no termo médio legal estabelecido
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Presentes as
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, a magistrada
diminuiu
a pena para
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, a qual restou
definitiva
, por
inexistirem circunstâncias agravantes, causas especiais de aumento e/ou de diminuição de pena
.

Em percuciente análise do
decisum a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial a ser sanada por esta Corte de Justiça
, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma comedida e justa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional,
estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal
, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a
consciência do julgador
(
Princípio da Persuasão Racional ou Livre Convicção Motivada
).

Ora, é cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu.
Quando todos os critérios do
caput
do art. 59 do Códex Penal forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo
.

E sendo esta a hipótese dos autos, onde persiste
01 (uma) circunstância desfavorável
, qual seja a
culpabilidade elevada
, bem como levando em conta o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 que prepondera sobre o previsto no art. 59 do CP (
natureza e quantidade do produto
),
não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso
, vez que a pena-base foi
elevada em 05 (cinco) anos
, ficando em
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
no termo médio legal
, em total consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Colaciono vasta jurisprudência a esse respeito:
HABEAS CORPUS
. SONEGAÇÃO FISCAL.
FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO.
1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade
. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 - Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que
a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
(RT 767/620).
TJAP:
Somente quando todos os parâmetros norteadores do art. 59 favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo, de sorte que deverá residir acima deste, toda vez que, pelo menos, uma das circunstâncias judiciais, militar em seu desfavor
(RDJ 17/147).

Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:
Habeas Corpus
. Penal. Crime de homicídio qualificado.
Fixação da pena-base. Art. 59 do Código Penal. Proporcionalidade entre os fundamentos judiciais e a exasperação da reprimenda. Motivação válida.
Progressão de regime. Possibilidade. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie
. 3-
Omissis
. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma,
deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, vez que os argumentos trazidos à baila pelo juízo sentenciante encontram respaldo
.

Ora, a
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente, o que claramente ocorreu no caso concreto. Assim dispõe a orientação da
Súmula nº 19 do TJE/PA
:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
.

Conforme se extrai dos autos, não se pode falar em culpabilidade normal à espécie, muito pelo contrário,
a culpabilidade foi elevada
, não só pela quantidade exorbitante encontrada na posse da apelante,
1,958kg de maconha e 389,602g de cocaína
, como bem asseverou o juízo sentenciante, mas, pela
audácia, destemor e ousadia da mesma em transportar alta quantidade de entorpecente de um município para o outro
.

O juízo
a quo
aduziu que
a natureza (maconha e cocaína) e a quantidade considerável da droga constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente
, haja vista ter sido apreendido
1,958kg (um quilo e novecentos e cinquenta e oito gramas) da droga conhecida como maconha, além de 389,602g (trezentos e oitenta e nove gramas e seiscentos e dois miligramas) da droga conhecida como cocaína
, conforme consta do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 17) e do
Laudo de Análise de Droga de Abuso - Definitivo
(fls. 20/24), não merecendo qualquer reproche tal valoração.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que, em se tratando da dosimetria do crime de tráfico de entorpecentes,
existe a preponderância do disposto no art. 42 da Lei de Drogas sobre o previsto no art. 59 do CP
, autorizando a exasperação da pena-base pela quantidade e pela natureza da droga apreendida.

Portanto, a pena deve permanecer intocada, por atender os
critérios da proporcionalidade
e por ser
necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime em testilha
, nos termos do entendimento sumulado por este E. Tribunal de Justiça.
Sumula nº 23 do TJE/PA.
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Vale ressaltar que, a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o
princípio da individualização da pena
, sendo permitido ao julgador
analisar com discricionariedade o
quantum

ideal a ser aplicado ao condenado criminalmente
, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Logo, razoável e coerente a reprimenda inicial imposta, não merecendo qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo singular, não havendo que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

2. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), no patamar máximo.

Na terceira fase da dosimetria da pena, a defesa pugna pelo
reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, o que também é inviável nesse caso.

O art. 33, §4º, da referida lei, assim dispõe:
§4
o
. Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Após a leitura do dispositivo legal, verifica-se que, para que seja reconhecida a mencionada causa de diminuição de pena é imprescindível que o agente cumpra,
cumulativamente
, as quatro diretrizes legais, a saber:
seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa
.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois,
a quantidade, a natureza da droga aprendida com a acusada e a forma como a mesma estava acondicionada revelam o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa
, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

Nesse sentido, o julgado do STJ abaixo transcrito:
EMENTA:
Recurso especial. Penal e Processo Penal. Tráfico.
Causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Inaplicabilidade. Expressiva quantidade de drogas e maus antecedentes. Não preenchimento dos requisitos legais
. 1.
Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais.
2. Para além dos maus antecedentes do réu, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (43 kg de maconha), constitui circunstância hábil a denotar dedicação às atividades criminosas.
3. Recurso especial provido
. (
STJ,
RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.071 - SP (2009/0033953-0), RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
a mesma se dedica a atividade criminosa
, tendo assim se manifestado na sentença condenatória:
¿(¿). Destarte, embora a acusada seja primária e detentora de bons antecedentes, a prova coligida ao processo aponta no sentido de que ela se dedica à atividade criminosa, o que afasta o enquadramento de sua conduta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006¿
. Tal informação pode ser extraída dos
depoimentos dos policiais militares Wagner Abadias Neves Sierro de Jesus, Roberto Ferreira Bezerra e Janpierry Ramalho Soares
.

Ademais, a acusada, ora apelante, foi
presa em flagrante delito
transportando
significativa quantidade de drogas
, mais precisamente
1,958kg
(um quilo e novecentos e cinquenta e oito gramas)
de maconha
e
389,602g
(trezentos e oitenta e nove gramas e seiscentos e dois miligramas)
de cocaína
, o que impede a aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, conforme entendimento da jurisprudência pátria.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
STJ:
No caso concreto,
conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 33, §3º, DO CP. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS JUSTIFICA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DA REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A quantidade de drogas apreendidas (298,52g de maconha) constitui elemento idôneo para justificar a dedicação do agravante a atividades criminosas, vedando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como para justificar a imposição do regime inicial fechado, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, §3º, do Código Penal e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica às atividades criminosas, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em
habeas corpus
. 2. A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos impede a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 378.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

A aplicação do referido benefício de redução da pena constitui mera faculdade do juiz, não sendo, portanto, direito subjetivo do réu. Incabível, assim, a diminuição pleiteada.

3. Da modificação do regime prisional. Do fechado para o semiaberto.

Vale pontuar que o argumento da modificação do regime prisional levantado nas razões da apelação pela defesa da requerente já foi analisado em sede de
Habeas Corpus nº 0808822-17.2019.8.14.0000
, impetrado em favor de Rafaela Jeanne Ferreira da Costa, sob minha relatoria, o qual foi
julgado em 21/11/2019
,
à unanimidade, pela denegação da ordem
(Acórdão ID 2488673), razão pela qual
mantenho o posicionamento por mim firmado quando da análise do
mandamus
no que se refere a esse quesito
.

Em relação ao
regime prisional
, como sabido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia
27 de junho de 2012
, ao julgar o
Habeas Corpus
nº 111.840/ES, por maioria de votos,
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90
, com a
redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07
,
afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, na hipótese, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
.

Desse modo, de acordo com o precedente da Corte Suprema, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade para os condenados por tráfico de drogas,
deverá observar as disposições do art. 33, §§2º e 3º e art. 59, ambos do Códex Penal, e o insculpido no art. 42 da Lei nº 11.343/2006
,
independentemente do caráter hediondo do crime
,
não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base, tão somente, no mencionado argumento
.

Na hipótese em tela, entretanto, verifica-se que, consoante leitura da sentença condenatória anexada,
o regime inicial fechado não foi determinado tão somente com base na hediondez do delito
, mas com arrimo, também, no §3º do art. 33 da Lei Substantiva Penal - segundo o qual, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CPB - e em conjunto com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Ao dosar a reprimenda inicial, assim expôs o juízo singular:
¿(¿).
A acusada transportava e trazia consigo expressiva quantidade de substância entorpecente: 1,958Kg de maconha e 389,602g de uma substância petrificada, que é ou contém o princípio ativo da cocaína, o que lhe é desfavorável. (¿). Por outro lado, tem-se que o fato de a acusada ter família estruturada, que lhe proporcionou a possibilidade de estudar sem precisar trabalhar até a maioridade, e morar em casa própria, aliado ao motivo do crime, que foi a obtenção de lucro fácil, revelam um proceder leviano, que é desfavorável à acusada. (¿). Médio o grau de censurabilidade da conduta da acusada. Com efeito, ela agiu com dolo direto e transportava mais de 2Kg de substância entorpecente de um município para outro, o que revela ousadia e destemor
¿.

No caso
sub examine
, observando-se que,
punido o crime de tráfico de drogas, com pena
in abstrato
, variável de 05 (cinco) a 10 (dez) anos de reclusão, a reprimenda base foi estabelecida acima do
quantum
médio legal, isto é, em
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
, diante da
avaliação desfavorável de critérios judiciais
, como a
culpabilidade
e a
expressiva quantidade e variedade do material entorpecente apreendido
(1.958Kg de maconha prensada e 389.602g de substância petrificada, identificada como princípio ativo da cocaína). Ao final, após as demais etapas do cálculo penalógico, a pena foi determinada, de forma concreta e definitiva, em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Observa-se, portanto, que,
inexiste, no caso, óbice legal à fixação do regime de cumprimento de pena mais severo
, ainda que cominada pena final inferior a 08 (oito) anos de reclusão, em face da regra insculpida no art. 33, §3º, do CPB.

Assim:
PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO REDUTORA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO. (¿).
V. Na hipótese, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha, LSD e Ecstasy) foram utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte,
ex vi
do art. 33, §2º, b, e §3º,do Código Penal, e art. 42 da Lei nº 11.343/06.
VI. A manutenção da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos inviabiliza o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal.
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 498.791/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019). (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Para se acolher o pedido de absolvição, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, afastando a conclusão das instâncias ordinárias, é necessário o reexame de provas, inviável na estreita via do
habeas corpus
. Precedentes. 2. Considerando a manutenção do decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da referida minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.
3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.
4. O pedido de concessão da prisão domiciliar não foi discutido na instância ordinária, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.(STJ, AgRg no HC 532.571/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO, ART. 44, III, CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II. A despeito da primariedade da paciente e da fixação da pena-base no mínimo legal, a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes movimentados pela associação criminosa - 126,39 gramas de maconha, 55,15 gramas de cocaína e 52,8 gramas de crack (fls. 27-28) - recomendam a estipulação de regime inicial fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte,
ex vi
do art. 33, §2º, a, e §3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
III. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem, associadas aos demais elementos constantes do processo, interferir na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 520.085/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe29/10/2019). (grifei)

4. Da redução da pena de multa.

A defesa da apelante requer a
redução da pena de multa para o mínimo legal possível
, pela
condição econômica da ré
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
1.025 (um mil e vinte e cinco) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade fixada na sentença se encontra no patamar médio previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, que é entre
500 (quinhentos) e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa
. Assim, de acordo com a
natureza do crime
, a
quantidade de substância entorpecente encontrada em poder da acusada
e o
quantum

da pena fixada à ré
,
a quantidade de dias-multa se encontra amparada pela legislação
.

Na fixação da pena de multa, a
juíza respeitou a situação econômica da ré
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora